Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Ausência de provas. Absolvição. Viabilidade. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 155, § 4o, IV e § 4o-B, do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime imputado.

III. Razões de decidir.

3. Inexistindo prova da autoria e da materialidade do delito, impõe-se a absolvição do recorrente.
4. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal com indícios.
IV. Dispositivo.

5. Recurso conhecido e provido.